Tribunal: TJPA
Processo: 0800616-02.2022.8.14.0067
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800616-02.2022.8.14.0067

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: ESPEDITO MIRANDA SERRAO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONSTATAÇÃO DE ABUSIVIDADE
. APLICAÇÃO DO TEMA 27 DO STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, por entender que o acórdão recorrido
se
encontra em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 27, referente à possibilidade de revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários quando comprovada abusividade no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que negou seguimento ao recurso especial aplicou corretamente a tese firmada no Tema 27 do STJ, especialmente quanto ao reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios pactuados, à luz das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e
demonstrada, de forma cabal, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro relevante para aferição da abusividade, cabendo ao magistrado, a partir das peculiaridades do caso concreto, avaliar a legitimidade dos encargos contratados.

No caso, o acórdão recorrido reconhece desvantagem excessiva ao consumidor ao constatar discrepância significativa e injustificada entre a taxa de juros pactuada (22% ao mês e 987,22% ao ano) e a taxa média de mercado no período (4,89% ao mês e 77,41% ao ano), sem comprovação dos fatores de risco alegados pela instituição financeira.

A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à caracterização da abusividade demandaria reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Estando o julgamento proferido pela Corte
Local
em consonância com as orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, revela-se correta a aplicação da regra prevista no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, de negativa de seguimento a recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III; CPC,
arts
. 1.030, I, e 1.021; CDC, art. 51, §1º; Súmulas 5
e
7 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema Repetitivo 27); STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.725.704/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.10.2024; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.974.505/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos
na
7
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
25 de fevereiro a 4 de março de 2026
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno,
nos termos do voto do Relator Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID
29764619
), interposto
por
C
REFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

contra decisão proferida pela Vice-Presidência
deste e. TJ/PA
, juntada sob o
ID
29094913
, que,
em virtude de o acórdão recorrido estar em consonância com a tese jurídica vinculante firmada no âmbito do Tema Repetitivo 27 do STJ
,
negou seguimento ao
especial
, nos termos do art. 1.030,
I
, do CPC.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que

o Tribunal de origem, ao determinar a redução dos juros pela média do BACEN, aplicou de forma genérica o Tema 27, sem analisar o risco elevado assumido pela Crefisa em relação ao perfil de clientes de alto risco de crédito, distanciando
-
se do caso concreto
.

Nesse sentido, afirma que o
erro
cometido pela decisão recorrida
implica
em posição
contrária à orientação repetitiva firmada pelo próprio STJ, visto que não é apropriado o uso da taxa BACEN como critério único e automático para aferir abusividade em contratos de natureza complexa e arriscada
.

Não f
oram apresentadas contrarrazões (ID
30505968
)
.

É o relatório.

VOTO

No caso vertente, cumpre observar que
o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 27), firmou entendimento no sentido de ser “
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
”.

Na fundamentação do acórdão paradigma, a excelentíssima Relatora, Ministra Nancy Andrighi, definiu que “
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os

juros contratados foram ou não abusivo
s
”.

Assim sendo,
no presente caso,
é de se destacar que, n
os termos do acórdão de ID
22097667
, a Corte Julgadora
, tomando como base dados concretos extraídos do contrato firmado entre as partes,
reputou
como nítida a
desvantagem
imputada
ao consumidor
na hipótese, senão vejamos:

“
Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os autos nos revelam que o contrato questionado estipula juros mensal de 22% e anual de 987,22%, enquanto que a taxa do BACEN no mesmo período da contratação foi de 4,89% ao mês e 77,41% ao ano, o que evidencia nítida desvantagem ao consumidor, na medida em que
a taxa contratada corresponde a mais que o quádruplo da taxa média mensal de mercado e a anual é 12 vezes maior, sem qualquer justificativa por parte do recorrente
, considerando que o contrato previa modalidade segura de pagamento através de débito em conta, tanto que as parcelas vinham sendo regularmente pagas. Note-se que houve o atraso de 10 dias no pagamento de uma única parcela e sua quitação ocorreu juntamente com o restante das parcelas vincendas, culminando com a liquidação antecipada do contrato, o que, no meu sentir, afasta qualquer alegação sobre risco de inadimplemento que pudesse justificar taxa tão elevada

Esclareço que, apesar de a agravante ter alegado em contestação diversos fatores que justificariam o percentual de taxa estipulado, não comprovou nenhum deles, não
conseguindo, portanto, afastar a desvantagem exagerada a que o consumidor agravado foi submetido.
”

Neste diapasão
,
obtém-se que o
aresto objurgado está em conformidade com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
R
ecurso
E
special
R
epetitivo n. 1.061.530/RS, eis que considerou ser possível a atuação do Poder Judiciário para limitar os encargos remuneratórios cobrados pela instituição financeira
em caso de comprovada abusividade.

Para mais
, conclui-se que não merece guarida a argumentação recursal no sentido da verificação de divergência jurisprudencial,
mormente porque sequer se admite em sede de recurso especial a reanalise acerca da constatada abusividade de juros remuneratórios
, nos termos dos óbices prescritos pelas Súmulas 05 e 07 do STJ.

Não em outro sentido, confira-se:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
SÚMULA N. 83/
STJ.
REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
CONTÁBIL .
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA .
1. Cuida-se de ação revisional de contrato bancário, objetivando a revisão da taxa de juros remuneratórios, a descaracterização da mora e a repetição do indébito. 2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (
art
.
51, § 1º, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009
) .
3. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo concluiu haver significativa
e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, reconhecendo a desvantagem excessiva ao consumidor sem deixar de considerar as peculiaridades inerentes ao caso concreto, razão pela qual incide a Súmula n. 83/STJ.
4 .
Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido, reconhecendo a presença de outros fatores que justificariam o percentual dos juros pactuado, seria necessário o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado a esta Corte em razão das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
5. Ademais, é insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de origem que, com base nos elementos de convicção
do
s
autos
, entendeu que não ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil para aferição da abusividade da taxa de juros remuneratórios, porquanto demanda a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula
n .
7/STJ. 6. Fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial quando as teses já foram afastadas na análise do recurso especial pela alínea
a em
razão da incidência do óbice da Súmula n. 7/
STJ .Agravo
interno improvido
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
:
2725704 RS 2024/0308002-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024
– grifou-se
)
.

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. No julgamento do REsp 1 .061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor, permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie.
2. Na forma da jurisprudência desta
Corte, "é inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios, no caso, são abusivos quando comparados à taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ)" (
AgInt
no
AREsp
1 .486.943/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
30/8/2019).

3 .
A seu turno, a inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.814.166/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
15/12/2021
) .
4. Agravo interno não provido
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1974505 RS 2021/0361081-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2022
– grifou-se
)
.

Em vista do apresentado, o
julgamento proferido por esta Corte
Estadual

se
encontra em consonância com as orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça
em sede de recurso repetitivo
, motivo pelo qual se revela correta a aplicação, na decisão ora impugnada, da regra prevista no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
.

Ante o exposto,

VOTO POR
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DE AGRAVO INTERNO
.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 04/03/2026